Tribunal: TJDFT
Processo: 0064508-21.2012.8.07.0015
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0064508-21.2012.8.07.0015 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CIDVALDO DE OLIVEIRA VICENTE DESPACHO Concedo o prazo de 10 dias para que o apelante pesquise os documentos citados na petição de id. 40402242 . Intime-se. Após, conclusos Brasília,16 de novembro de 2022 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR